Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COBRANÇA ADICIONAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CLÁUSULA ABUSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais em contrato de prestação de serviços e limitou a multa por rescisão antecipada, além de readequar os juros moratórios aos parâmetros legais.
1.2. A consumidora celebrou contrato com duração de 24 meses e, após aproximadamente três meses de execução, manifestou desinteresse na continuidade do serviço.
1.3. A fornecedora exigiu o pagamento de multa correspondente a 20% do valor total do contrato, correspondente à retenção integral dos valores já pagos e de uma quantia remanescente, situação que culminaria em obrigação superior ao montante desembolsado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula contratual que, em caso de rescisão por iniciativa do consumidor, autoriza a retenção integral dos valores pagos, cumulada com multa compensatória, gerando obrigação mais onerosa do que a prestação principal já adimplida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois envolve fornecimento de serviços a destinatária final, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
3.2. O CDC assegura ao consumidor proteção contra cláusulas abusivas, especialmente aquelas que imponham desvantagem exagerada ou restrinjam o direito de restituição de valores pagos (art. 51, incisos II e IV).
3.3. A cláusula contratual que prevê a retenção integral dos valores pagos, aliada à cobrança de multa adicional, revela-se excessivamente onerosa, pois coloca o consumidor em situação de prejuízo superior ao valor já desembolsado.
3.4. A cláusula penal, embora admissível em contratos, não pode exceder a obrigação principal (art. 412 do CC) e deve ser reduzida equitativamente quando manifestamente excessiva, considerando a natureza do contrato e o grau de execução da obrigação (art. 413 do CC).
3.5. No caso, não houve falha na prestação do serviço, o que autoriza a incidência de penalidade pela rescisão antecipada.
3.6. Contudo, a penalidade deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa da fornecedora.
3.7. Considerando que o contrato previa duração de 24 meses e foi executado por cerca de três meses, mostra-se adequada a retenção parcial dos valores pagos, fixada em 20%, como compensação pelos custos administrativos e operacionais.
3.8. A solução preserva o equilíbrio contratual, afasta a abusividade e compatibiliza a autonomia privada com a proteção do consumidor.
3.9. Não houve a comprovação (art. 373, II, do CPC) por parte da recorrente de prejuízos que impliquem na majoração da multa fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais; sem condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que, em caso de rescisão por iniciativa do consumidor, prevê retenção integral dos valores pagos cumulada com multa, por impor desvantagem exagerada. 2. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando excessiva, sendo admissível a retenção parcial e proporcional aos serviços prestados. 3. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”
______________
Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 2o, 3o e 51, incs. II e IV, § 1o, III; CC, arts. 412, 413 e 475; Lei no 9.099/1995, art. 55.